Tribunal: TJSP
Processo: 1056388-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – Pretensão da Autora à anulação de Auto de Infração ou, subsidiariamente, à redução do valor de multa – Infração ao dever de informação e propaganda enganosa – Fiscalização que constatou a ausência de disponibilização aos consumidores de regulamento da campanha promocional em balcão de trocas de brindes – Descumprimento das regras da campanha

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – Pretensão da Autora à anulação de Auto de Infração ou, subsidiariamente, à redução do valor de multa – Infração ao dever de informação e propaganda enganosa – Fiscalização que constatou a ausência de disponibilização aos consumidores de regulamento da campanha promocional em balcão de trocas de brindes – Descumprimento das regras da campanha promocional com a indevida limitação do número de brindes – Multa fixada corretamente e com proporcionalidade com base na receita bruta mensal da Autora – Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.